Tribunal: TJPA
Processo: 0812039-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812039-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, ART. 121, § 2º, INCISOS IV E VII, C/C ART.14, § 2º. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E PELA AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS). IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE RESPONDE O PROCESSO NA CONDIÇÃO DE RÉU SOLTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O paciente responde o processo nº 0007177-56.2016.8.14.0012 na condição de réu solto, razão pela qual não está configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo ou pela falta de reavaliação da custódia no prazo de 90 (noventa) dias.

2.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 13 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar interposto pelo advogado Venino Tourão Pantoja Júnior em favor do paciente
LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES
, acusado da prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seus
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) está preso desde o dia 11/08/2020 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11/11/2021, o que configura excesso de prazo para a formação da culpa; b) a custódia não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e a sua confirmação quando do julgamento definitivo.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4116900) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4157862).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez não há qualquer ato do coactor a infringir o direito de ir e vir do paciente, já que se encontra preso por outro processo.

Na sessão do dia 14/01/2021, Esta Egrégia Seção não conheceu da presente ordem, acolhendo a preliminar suscitada pelo Ministério Público, no sentido de que a autoridade inquinada coatora não praticou qualquer ato contra a liberdade do coacto.

Inconformada, a defesa do impetrante impetrou Recurso Ordinário em Habeas Corpus que foi provido por meio de decisão monocrática nos autos de RHC nº 142501, pois não houve apreciação do constrangimento ilegal decorrente do processo nº 0007177-56.2016.8.14.0012, que originou o presente Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Inicialmente, esclareça-se que, diante da decisão do Colendo STJ (doc. Id nº 4819528), determinando a apreciação dos argumentos contidos no writ, a preliminar de não conhecimento da ordem suscitada pelo Ministério Público ficou superada.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 28/03/2016, no município de Cametá o paciente, às margens da Rodovia PA-151, fez sinal para que a vítima I.M.G., que estava pilotando uma motocicleta, lhe prestasse ajuda. Ato contínuo, no momento em que Isaías Martins Gonçalves parou a motocicleta, o corréu Janio Clebson Leite Valente anunciou o assalto e desferiu um disparo de arma de fogo que atingiu seu olho direito, porém, sobreviveu ao ferimento.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seus
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) está preso desde o dia 11/08/2020 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11/11/2021, o que configura excesso de prazo para a formação da culpa; b) a custódia não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Ocorre que, segundo as informações da autoridade inquinada coatora, datada de 10 de dezembro de 2020 (doc. Id nº 4157842), o paciente responde o processo na condição de réu solto e não consta nenhuma decisão ou mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Quanto à decisão juntada pelo impetrante (doc. Id nº 4207788, pp 01/02), cabem tecer algumas considerações.

Com efeito, o paciente responde ao processo nº 0007177-56.2016.8.14.0012, junto com o corréu Janio Clebson Leite Valente. Segundo informações do Sistema LIBRA, no dia 13/05/2019 (doc. Id nº 4207788, pp 01/02), foi determinada sua citação por edital e a decretação da prisão preventiva, sendo expedido o correspondente mandado (doc. Id nº 4895122). Por esses motivos, a decisão juntada pelo impetrante não diz respeito ao coacto, pois foi citado pessoalmente em 22/08/2017 (doc. Id nº 4895120), o que corrobora as informações da autoridade inquinada coatora no sentido de que o paciente responde o processo na condição de réu solto. Além disso, não há registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão de qualquer mandado de prisão preventiva referente a este processo (doc. Id nº 4903544).

Dessa forma, estando o paciente em liberdade, nos autos do processo nº 0007177-56.2016.8.14.0012, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo ou pela falta de reavaliação da custódia no prazo de 90 (noventa) dias.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/04/2021